Tribunal: TJDFT
Processo: 0704966-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0704966-95.2020.8.07.0000 EXEQUENTE: SILVALENE PEREIRA DE SOUZA EXECUTADO: TALIS UANDERSON VASCONCELOS DE CARVALHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO 1. Cuida-se de apelo interposto pelo INSS contra sentença da Comarca de Goiatins/TO que julgou procedente demanda previdenciária para conceder ao autor benefício de prestação continuada. 2. O TJDFT não é competente para o julgamento de recurso interposto contra sentença proferida por Juízo de outro ente da Federação – Estado do Tocantins -. É nítido o equívoco na distribuição perante esta Corte, considerando que o apelo foi endereçado ao TRF da 1a Região. Por fim, o PJe não possibilita a remessa eletrônica dos autos à Justiça competente. Posto isso, não conheço do apelo. Dê-se baixa. Brasília/DF, 10/03/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR